Tribunal: TJSP
Processo: 2007016-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – processual – submissão do crédito executado nos autos de origem ao trâmite recuperacional (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005) – necessária a habilitação da integralidade do crédito dos agravados perante o juízo da recuperação judicial, submetendo-se ao concurso de credores (par condition creditorum) – precedentes - aprovação do plano de recuperação judicial que

Ementa:
Agravo de Instrumento – processual – submissão do crédito executado nos autos de origem ao trâmite recuperacional (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005) – necessária a habilitação da integralidade do crédito dos agravados perante o juízo da recuperação judicial, submetendo-se ao concurso de credores (par condition creditorum) – precedentes - aprovação do plano de recuperação judicial que acarreta novação do crédito a extinção da execução – inteligência do art. 59 da Lei no 11.101/2005 – ausente fundamento para continuidade da tramitação da execução, sendo de rigor a sua extinção, nos termos do art. 924, III, do CPC – resguardado o direito dos credores de habilitar seu crédito ou, se descumprido o plano, propor execução específica ou, ainda, pedido de falência, nos termos da lei Inteligência dos arts. 61 e 62 da Lei no 11.101/05 - decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007016-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CMDR
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
S/A
e
MUDAR
SPE16
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
é
agravada
CLEONICE
APARECIDA GONÇALVES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007016-73.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2007016-73.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.
Agravada:
CLEONICE APARECIDA GONÇALVES
Agravo de Instrumento processual submissão do crédito
executado nos autos de origem ao trâmite recuperacional (art.
49, caput, da Lei no 11.101/2005) necessária a habilitação
da integralidade do crédito dos agravados perante o juízo da
recuperação judicial, submetendo-se ao concurso de credores
(par condition creditorum) precedentes - aprovação do
plano de recuperação judicial que acarreta novação do crédito
a extinção da execução inteligência do art. 59 da Lei no
11.101/2005
ausente fundamento para continuidade da
tramitação da execução, sendo de rigor a sua extinção, nos
termos do art. 924, III, do CPC resguardado o direito dos
credores de habilitar seu crédito ou, se descumprido o plano,
propor execução específica ou, ainda, pedido de falência, nos
termos da lei Inteligência dos arts. 61 e 62 da Lei no
11.101/05 - decisão reformada Recurso provido.
VOTO No 27.984
Agravo de instrumento tirado em face de r.
decisão de fls. 862, que em autos de ação de rescisão de compromisso de
compra e venda, deferiu a suspensão da demanda em razão da aprovação
do plano de recuperação judicial, e não sua extinção, pois, caso não haja
pagamento do crédito, possível a retomada do presente incidente.

Alega o agravante, em breve síntese, que
havendo aprovação do plano de recuperação judicial ocorre a novação das
dívidas e, como consequência, as ações de execução movida pelos
credores já incluídos no plano devem ser extintas, para que esse persiga
seu crédito apenas no âmbito recuperacional.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois
em que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007016-73.2020.8.26.0000
3
requisitos necessários à concessão da medida liminar: relevância da
fundamentação na forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão
grave e de difícil reparação (art. 1.019, I, NCPC). Recolhido o preparo.
Não
houve
apresentação
de
contraminuta
consoante certidão às fls. 19.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Em que pese o entendimento do MM Juiz a quo, a
presente execução deve ser extinta nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05,
pois conforme já reconhecido no julgamento do agravo de instrumento no
2066850-41.2019.8.26.0000, o crédito ora exequendo foi constituído antes do
ajuizamento do pedido recuperacional e, portanto, sujeito ao concurso de
credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, conforme se depreende do
seu teor:
“Ademais, o caso em tela o crédito ora exequendo
foi constituído antes do ajuizamento
do pedido
recuperacional
e, portanto, sujeito ao concurso de
credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05,
logo, mais um motivo para que não seja admitido
o levantamento
de valores nesse juízo.”
E, com a aprovação do plano, aplica-se a regra
contida no art. 59 “caput”, da Lei no 11.101/2005, de seguinte teor:
“Art. 59. O plano de recuperação
judicial implica
novação dos créditos anteriores ao pedido, e
obriga o devedor e todos os devedores a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007016-73.2020.8.26.0000
4
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o
disposto no §1o do art. 50 desta Lei”.
Portanto,
houve
a
novação
dos
créditos
anteriores à ação de recuperação judicial, dentre os quais se inclui o objeto
da presente execução, de tal sorte que os créditos serão satisfeitos com o
plano de recuperação homologado em juízo, não havendo mais
possibilidade de as execuções individuais retomarem o curso normal,
devendo, assim, serem extintas.
Isto porque, tendo em vista a novação ocorrida em
razão da aprovação do plano de recuperação judicial da Agravante, forçoso o
reconhecimento de que o cumprimento de sentença deve ser extinto, nos
termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO
EMPRESARIAL.

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.
APROVAÇÃO

DO
PLANO.
NOVAÇÃO.

EXECUÇÕES

INDIVIDUAIS

AJUIZADAS

CONTRA
A
RECUPERANDA.

EXTINÇÃO.

1.
A
novação
resultante
da
concessão da recuperação
judicial após aprovado
o plano em assembleia
é sui generis, e as
execuções individuais ajuizadas contra a própria
devedora devem ser extintas, e não apenas
suspensas.

2.
Isso
porque,
caso
haja
inadimplemento

da
obrigação
assumida
por
ocasião da aprovação do plano, abrem-se três
possibilidades:
(a) se o inadimplemento
ocorrer
durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput
do art. 61 da Lei n. 11.101/2005,
o juiz deve
convolar a recuperação
em falência; (b) se o
descumprimento
ocorrer depois de escoado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007016-73.2020.8.26.0000
5
prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá
pedir a execução específica assumida no plano de
recuperação;
ou (c) requerer a falência com base
no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há
possibilidade
de a execução individual de crédito
constante no plano de recuperação
- antes
suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo
que haja inadimplemento
posterior, porquanto,
nessa hipótese, se executa a obrigação específica
constante no novo título judicial ou a falência é
decretada, caso em que o credor, igualmente,

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4.
Recurso
especial
provido.
(STJ;
REsp
1272697/DF,

Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,

QUARTA
TURMA,
julgado
em
02/06/2015,
DJe 18/06/2015)
(Grifei)
Colhe-se do voto condutor do julgamento acima
referido as seguintes lições, aplicáveis ao caso:
“Diferentemente
da primeira fase, em que as
ações são suspensas,
a aprovação do plano
opera novação dos créditos e a decisão homologatória
constitui, ela própria, novo título
executivo judicial, nos termos do que dispõe o
art. 59, 'caput' e § 1o, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse particular, cabe ressaltar que, muito
embora seja sui generis a novação resultante
da
concessão da recuperação
judicial, pois
mantém
as garantias prestadas por terceiros (REsp
1.333.349-SP,
Segunda Seção, DJe 2/2/2015),
as execuções
individuais ajuizadas contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007016-73.2020.8.26.0000
6
própria devedora devem ser extintas, e não
apenas
suspensas.

Isso
porque,
uma
vez
ocorrida a novação, com
a constituição
de título
executivo judicial, caso haja inadimplemento
da
obrigação assumida por ocasião da aprovação
do
plano,
não
há
mais
possibilidade

de
as execuções antes

suspensas retomarem o curso normal. Nesse caso, abrem-se três possibilidades:
(i) se o inadimplemento
ocorrer
durante os 2 anos a que se refere ocaput do art.
61 da Lei 11.101/2005,
o juiz deve convolar a
recuperação

em
falência;
(ii)
se
o
descumprimento
ocorrer depois de escoado o
prazo de 2 anos, qualquer credor poderá pedir
a execução específica
assumida no plano de
recuperação;
ou (iii) requerer a falência com base
no
art.
94
da
Lei.
Com
efeito,
não
há
possibilidade
de a execução individual
de crédito
constante no plano de recuperação
- antes
suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo
que haja inadimplemento
posterior, porquanto,
nessa
hipótese,
se
executa
a
obrigação
específica constante no novo título judicial ou a
falência é decretada, caso em que o credor,
igualmente,
deverá habilitar seu crédito no juízo
universal. Por fim, cabe ressaltar que, no caso de
ser decretada a falência, "os credores terão
reconstituídos
seus direitos e garantias nas
condições originalmente
contratadas"
(art. 61, §
2o),
hipótese
na
qual,
da
mesma
forma,
asexecuções individuais
não têm curso no juízo
comum, mas no universal. Precedentes
citados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007016-73.2020.8.26.0000
7
CC 88.661-SP,
Segunda Seção, DJe 3/6/2008;
EDcl no Ag 1.329.097-RS,
Quarta Turma, DJe
03/02/2014;

e
AgRg
no
CC
125.697-SP,

Segunda Seção, DJe 15/2/2013”.
Destaca-se, por oportuno, recente julgado em
que o entendimento acima foi esposado:
DIREITO
EMPRESARIAL

E
PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO

ESPECIAL.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.

DECISÃO MONOCRÁTICA.
POSSIBILIDADE.

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. APROVAÇÃO
DO
PLANO. EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS
CONTRA A
RECUPERANDA.

EXTINÇÃO.

DECISÃO
MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e
os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4o, III, do RISTJ, o
relator está autorizado a julgar monocraticamente

recurso,
quando
houver
jurisprudência

consolidada
sobre o tema . 2. Após a aprovação
do plano de recuperação
judicial pela assembléia

de credores e posterior homologação
pelo juízo
competente,
devem ser extintas - e não apenas
suspensas - as execuções individuais até então
propostas contra a recuperanda,
sem nenhum
tipo de condicionante
à novação de que trata o
art. 59 da Lei n. 11.101/2005
. Precedentes.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt
no REsp 1367848/SP,
Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado
em 19/04/2018,
DJe 26/04/2018). - grifei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007016-73.2020.8.26.0000
8
Logo, operada a novação do crédito, ao longo do
período de supervisão judicial, em havendo descumprimento do plano pelas
devedoras, poderá o credor requerer a convolação da recuperação judicial
em falência. Superado o período de supervisão judicial, ou o credor poderá
ajuizar nova execução individual ou poderá formular novo pedido de
falência, em observância aos requisitos legais necessários ao ajuizamento
da demanda pretendida.
Por tais razões, falecem fundamentos para o
prosseguimento da tramitação da execução, mesmo porque, em caso de
descumprimento do plano de recuperação da empresa, regularmente
homologado, incumbirá ao credor executar o título que se constitui nos
novos moldes.
Nesse sentido são os precedentes deste Tribunal: EXECUÇÃO

(...) Aprovação do plano de
recuperação
judicial em favor da devedora
principal e dos garantidores
do título, enquanto
empresários

individuais

Empresários

individuais que se identificam com as pessoas
naturais Inaplicabilidade
da Súmula no 581 do
STJ Hipótese, porém, não de suspensão,
mas
de extinção da execução Novação do crédito a
partir da homologação
do plano aprovado na
assembleia-geral
de credores
Adoção da
jurisprudência
recente do STJ Não há proveito
processual na suspensão da execução até o
eventual cumprimento
do plano de recuperação

judicial, uma vez que a obrigação só se restituirá
ao
"status
quo
ante"
nas
hipóteses
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007016-73.2020.8.26.0000
9
convolação
da recuperação
judicial em falência
ou decretação
da quebra a pedido do credor,
casos em que o crédito deve ser perseguido
por
meio de habilitação do crédito na falência

Inteligência
dos arts. 61 e 62 da Lei no 11.101/05
Decisão reformada
Execução extinta, com
fulcro no art. 924, III, do CPC/2015
Liberação
da
quantia
constrita.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS

Agravo
de
instrumento

provido
Extinção da execução
Aplicação do
princípio da causalidade

Condenação
dos
executados-agravantes

ao
pagamento

das
custas
processuais

e
da
verba
honorária,
arbitrada em 10% do crédito excutido. Recurso
provido,
com
observação. (AI

2091065-52.2017.8.26.0000;
Relator (a): Álvaro
Torres Júnior; j. 07/05/2018).
Agravo
de
instrumento

Cumprimento

de
sentença (...) Inteligência
dos arts. 49 e 59 da
Lei no 11.101/05 - Objeto da lide que envolve
ilícito contratual R. sentença condenatória
que
apenas reconhecera
a existência do dever de
pagar, mas o crédito já era constituído,
no caso
dos autos, por conta do ilício - Recuperação

judicial
distribuída
posteriormente

ao
descumprimento
do contrato Crédito que há de
ser objeto da novação legal - Não se justifica a
continuidade
da tramitação
Pedido que deve
ser acolhido, para determinar a extinção anômala
do procedimento
de cumprimento
de sentença,
resguardando-se
a credora o direito de habilitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007016-73.2020.8.26.0000
10
seu crédito ou, se descumprido
o plano, propor
execução
específica
ou,
ainda,
pedido
de
falência, nos termos da lei Ônus sucumbenciais

ausentes - Ajuizamento
da ação que ocorrera em
ocasião
anterior
à
recuperação

judicial
da
executada (princípio da causalidade)

Recurso
provido. (AI
2170998-74.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Claudia

Grieco
Tabosa
Pessoa;
j.
05/03/2018).
Nesse diapasão, a r. decisão recorrida deve ser
reformada, determinando-se a extinção da execução, nos termos do art.
924, III, do CPC.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator